Tribunal: TJSP
Processo: 0006525-52.2015.8.26.0590
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Apelação criminal - Tráfico de drogas. Sentença condenatória pelo delito do art. 33, caput e § 4o, da Lei 11.343/06, com substituição da pena por restritivas de direitos.
Ausência de recurso Ministerial.
Recurso defensivo - Pleito de absolvição por insuficiência probatória. Pleito subsidiários: extinção da punibilidade, sob o argumento de que "já houve pena suficientemente aplicada com a

Ementa:
Apelação criminal - Tráfico de drogas. Sentença condenatória pelo delito do art. 33, caput e § 4o, da Lei 11.343/06, com substituição da pena por restritivas de direitos.
Ausência de recurso Ministerial.
Recurso defensivo - Pleito de absolvição por insuficiência probatória. Pleito subsidiários: extinção da punibilidade, sob o argumento de que "já houve pena suficientemente aplicada com a agressão sofrida" pelos Policiais Militares, reconhecimento da causa de diminuição de pena do artigo 33,§4o, da Lei 11.343/06, em seu grau máximo, bem como a imposição do regime inicial aberto.
Tráfico de drogas - Materialidade e autoria comprovadas - Prisão em flagrante delito - Apreensão de 17 flaconetes de cocaína (27,5 gramas) 16 porções de maconha (16 gramas), além de um frasco contendo cloreto de etila (lança perfume), pesando 137,1 gramas. Depoimento dos Policiais dando conta de que o réu estava em local conhecido como ponto de venda de drogas. Acusado que, ao notar a presença policial, tentou evadir-se. Apreendidas as drogas na sacola que o réu carregava. Provas francamente incriminadoras - Manutenção da condenação de rigor.
Dosimetria - Pena-base fixada no mínimo legal. Na segunda fase, presentes as circunstâncias atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, sem reflexos na pena (Súmula 231 do C. STJ). Na terceira fase, aplicação do redutor de pena na fração intermediária, para o delito de tráfico de drogas, sem recurso Ministerial, inviabilizando modificação.
Regime inicial semiaberto conservado, eis que não há recurso Ministerial buscando alteração.
Mantida a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, também à míngua de Recurso Ministerial neste ponto.
Recurso da Defesa improvido.
Expedição de mandado de prisão oportunamente

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000669113
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0006525-52.2015.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é apelante FELIPE
COSTA DE JESUS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, mantendo-
se, a r. sentença na íntegra, por seus fundamentos. Oportunamente, expeça-se mandado
de prisão. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
RIBAS (Presidente sem voto), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO
VALALA.
São Paulo, 20 de agosto de 2020
ELY AMIOKA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006525-52.2015.8.26.0590 - São Vicente - VOTO No 2/14
Voto no 10.417
Apelação no 0006525-52.2015.8.26.0590
Comarca: São Vicente 3a Vara
Apelante: Felipe Costa de Jesus (recurso em liberdade)1
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelação criminal - Tráfico de drogas. Sentença condenatória
pelo delito do art. 33, caput e § 4o, da Lei 11.343/06, com
substituição da pena por restritivas de direitos.
Ausência de recurso Ministerial.
Recurso defensivo - Pleito de absolvição por insuficiência
probatória. Pleito subsidiários: extinção da punibilidade, sob o
argumento de que “já houve pena suficientemente aplicada
com
a
agressão
sofrida”
pelos
Policiais
Militares,
reconhecimento da causa de diminuição de pena do artigo
33,§4o, da Lei 11.343/06, em seu grau máximo, bem como a
imposição do regime inicial aberto.
Tráfico de drogas - Materialidade e autoria comprovadas -
Prisão em flagrante delito - Apreensão de 17 flaconetes de
cocaína (27,5 gramas) 16 porções de maconha (16 gramas),
além de um frasco contendo cloreto de etila (lança perfume),
pesando 137,1 gramas. Depoimento dos Policiais dando conta
de que o réu estava em local conhecido como ponto de venda
de drogas. Acusado que, ao notar a presença policial, tentou
evadir-se. Apreendidas as drogas na sacola que o réu
carregava. Provas francamente incriminadoras - Manutenção
da condenação de rigor.
Dosimetria - Pena-base fixada no mínimo legal. Na segunda
fase, presentes as circunstâncias atenuantes da menoridade
relativa e da confissão espontânea, sem reflexos na pena
(Súmula 231 do C. STJ). Na terceira fase, aplicação do redutor
de pena na fração intermediária, para o delito de tráfico de
drogas, sem recurso Ministerial, inviabilizando modificação.
Regime inicial semiaberto conservado, eis que não há recurso
Ministerial buscando alteração.
Mantida a substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos, também à míngua de Recurso Ministerial
neste ponto.
Recurso da Defesa improvido.
Expedição de mandado de prisão oportunamente
1 Foi solto, nestes autos, em audiência de custódia, que fixou medidas cautelares fls. 178.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006525-52.2015.8.26.0590 - São Vicente - VOTO No 3/14
Ao relatório da r. sentença de fls. 271/2762 prolatada pelo
MM. Juiz de Direito Dr. Rodrigo Barbosa Sales, ora adotado, acrescento que Felipe
Costa de Jesus foi condenado à pena de 02 anos e 06 meses de reclusão, no regime
inicial semiaberto, e 250 dias-multa, no mínimo legal, como incurso no artigo 33,
caput, da Lei n. 11.343/06. Foi concedido o direito de recorrer em liberdade.
A pena privativa de liberdade foi substituída por uma
pena restritiva de direitos, consistente em: (a) prestação de serviços à comunidade, pelo
mesmo prazo da sanção corporal, e (b) multa, em seu valor mínimo.
Não houve recurso Ministerial3.
Inconformado, recorreu o réu. Busca a absolvição por
insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteia a extinção da sua punibilidade, sob o
argumento de que “já houve pena suficientemente aplicada com a agressão sofrida”
pelos Policiais Militares. Por fim, requer seja reconhecida a causa de diminuição de
pena do artigo 33,§4o, da Lei 11.343/06, em seu grau máximo, bem como a imposição
do regime aberto para o início do cumprimento da pena (fls. 293/303).
Processado o recurso, com contrarrazões (fls. 307/312), os
autos subiram a esta E. Corte de Justiça.
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento do apelo (fls. 319/324).
É o relatório.
2 Publicada em 23/11/2017.
3 Trânsito em julgado em 05/12/2017 (fls. 286).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006525-52.2015.8.26.0590 - São Vicente - VOTO No 4/14
O recurso improcede.
Narra a denúncia:
“Consta dos autos de inquérito policial anexo que no dia
11 de julho de 2015, por volta das 01h50, na Rua Yago de Castro Bicudo, Esplanada
dos Barreiros, nesta cidade de São Vicente, Felipe Costa de Jesus4 trazia consigo e
guardava, para fornecimento e entrega a consumo de terceiros, sem autorização legal,
17 (dezessete) flaconetes de cocaína, com cerca de 27,5g (vinte e sete gramas e
quinhentos miligramas), 16 (dezesseis) porções de Cannabis Sativa L (maconha), com
cerca de 16g (dezesseis gramas), e um frasco contendo cloreto de etila (lança
perfume), pesando cerca de 137,1g (centro e trinta e sete gramas e cem miligramas),
conforme auto de exibição e apreensão (fls. 07/08), fotografia (fl. 16) e auto de
constatação preliminar de fls. 03.
Segundo se apurou, policiais militares estavam em
patrulhamento visando coibir o tráfico de drogas no local dos fatos, quando avistaram
um grupo de quatro rapazes, dentre eles o denunciado, o qual trazia consigo uma
sacola contendo os entorpecentes, para fins de tráfico.
Ao perceber a presença da viatura, o denunciado
empreendeu fuga, porém foi detido, sendo apreendida a sacola que estava em seu poder
contendo 17 (dezessete) flaconetes de cocaína, 16 (dezesseis) porções de maconha e um
4 Feirante, nascido em 15/02/1993, RG 48.898.591 SSP/SP.
Registros criminais 'Intinfo, além deste processo': já foi preso por 03 vezes em flagrante, todos pelo
art. 33, Lei de Drogas, conforme:
IP 21/2013 (flagrante em 23.10.2013 - ação penal 3007199-47.2013.8.26.0590 em andamento réu em
liberdade provisória certidão fls. 106),
IP 158/2014 (flagrante em 20.04.2014 - ação penal 0004729-60.2014.8.26.0590, réu em liberdade) e IP
12/2015 (flagrante em 19.02.2015 - ação penal 0001717-04.2015.8.26.0590), condenado em Segunda
Instância (v. acórdão proferido por essa Colenda Câmara, Relator, Des. Sérgio Ribas, mantendo a
condenação do réu, conforme consulta elaborada por esta Relatoria no sistema E-SAJ).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006525-52.2015.8.26.0590 - São Vicente - VOTO No 5/14
frasco contendo lança perfume, além da quantia de R$ 23,00 (vinte e três reais).
Diante das circunstâncias da prisão, quantidade,
diversidade e embalagem das drogas apreendidas, prontas para entrega a consumo de
terceiros, e passagens criminais anteriores pelo mesmo crime, evidencia-se que o
denunciado trazia consigo e guardava as drogas para fins de tráfico”.
Em audiência de custódia ocorrida na data de 11/07/2015,
a prisão em flagrante do réu foi convertida em prisão preventiva (fls. 36).
A denúncia foi recebida em 29/09/2015 (fls. 137).
A materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de
prisão em flagrante (fls. 03), boletim de ocorrência (fls. 11/13), auto de exibição e
apreensão (fls. 14/15), auto de constatação (fls. 22/23), laudos de exame químico-
toxicológico que evidenciaram a presença de tetrahidrocanabinol, responsável pelos
principais efeitos farmacológicos da maconha, forneceram resultado positivo para
cocaína, além de atestarem a presença da substância diclorometano (cloreto de
metileno), conhecida como lança-perfume (fls. 117/118 e 130/132), além da prova
testemunhal produzida.
A autoria também é inconteste.
Narra o histórico do boletim de ocorrência que Policiais
Militares apresentaram a ocorrência em delegacia. Narraram que viram um grupo de
rapazes, e um deles, viu a viatura e saiu correndo, sendo ele perseguido e detido,
tratando-se do réu Felipe Costa de Jesus, o qual trazia na mão um saco plástico
contendo 17 unidades de cocaína (que pesou 27,5 gramas), 06 porções de maconha (que
pesou 16,1 gramas) e um tubo contendo lança perfume (que pesou 137,1 gramas). No

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006525-52.2015.8.26.0590 - São Vicente - VOTO No 6/14
bolso, o acusado tinha R$ 23,00. As drogas estavam embaladas para a venda (fls. 64).
Interrogado por ocasião da prisão em flagrante delito, o
réu permaneceu silente (fls. 07).
Em juízo, o réu Felipe negou qualquer envolvimento com
os fatos imputados na denúncia. Apresentou a seguinte versão: “Levou a esposa no
ponto de ônibus e foi levar currículos para o amigo, foi abordado e os policiais alegaram
que se o vissem de novo iriam prendê-lo. No retorno, no bairro Esplanada dos
Barreiros, os policiais deram sinal, o arrastaram e o lavaram para o local dos fatos,
chamando duas viaturas. Um policial retirou as drogas de dentro do porta luvas.
Conhecia os policiais. Os policiais que o abordaram da segunda vez foi um policial
homem e uma policial feminina. Eles não queriam vê-lo naquela rua e alegaram que
estava traficando. Na primeira abordagem estava conversando com colegas no local dos
fatos, e foi levada sua bicicleta porque não tinha freio e levaram de três rapazes. Na
segunda vez, foi na Avenida Marechal Candido Rondon, perto da linha amarela, e o
levaram até o local onde foi abordado na primeira ocasião. Na primeira abordagem,
participaram os dois policiais e outros policiais. Na segunda vez, foi um policial e uma
policial feminina. Na segunda abordagem, disse que estava indo embora porque não
podia passar das 22 horas na rua. Trabalhava com 'Roberto' em uma barraca de frutas na
feira. Era usuário, internou-se três vezes” (cf. mídia digital que acompanha os autos).
No entanto, a prova dos autos apurou a responsabilidade
do réu pelo crime que lhe é irrogado na denúncia.
Com efeito, o Policial Militar Walter Murilo relatou em
juízo que, na data dos fatos, encontrava-se em patrulhamento de rotina pela Rua Yago
de Castro Bicudo, local conhecido como ponto de tráfico de drogas, quando avistou
um grupo de quatro rapazes (um deles, o acusado) conversando. Ao se aproximar com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006525-52.2015.8.26.0590 - São Vicente - VOTO No 7/14
a viatura, Felipe tentou fugir, mas logo foi contido. Em poder dele, foram encontradas
algumas porções de cocaína, maconha e lança perfume, as quais estavam
armazenadas numa sacola. Além disso, localizou uma pequena quantia em dinheiro
com o réu. Não tem conhecimento sobre a apreensão de uma bicicleta em poder do
acusado naquele dia (cf. mídia digital que acompanha os autos).
No mesmo sentido foi o testemunho do outro Policial
Militar Erick Carlos, que também participou da ocorrência (cf. mídia digital que
acompanha os autos).
O auto de fls. 14/15, por sua vez, comprova que 17
porções de cocaína, 16 (dezesseis) porções de maconha, além de um frasco contendo
cloreto de etila (lança perfume), realmente foram apreendidos em poder do acusado
naquele dia, tal como relatado pelos Policiais Militares em juízo.
As testemunhas arroladas pela Defesa, Adriana de
Oliveira e Aline Paulicci, por outro lado, não presenciaram os fatos e nada contribuíram
para elucidar a autoria do delito aqui apurado (cf. mídia digital que acompanha os
autos).
Assim sendo, a prova dos autos demonstrou, de maneira
inequívoca, a ocorrência do crime de tráfico de drogas, praticado pelo réu.
Note-se, por oportuno que a prisão em flagrante do
acusado (em poder dos entorpecentes descritos na denúncia), aliada aos testemunhos
seguros e insuspeitos dos Policiais Militares que efetivaram a sua prisão, bem com a
falta de uma versão plausível do réu de modo a justificar a imputação, evidenciam, de
maneira incontroversa, que ele realmente praticou o ilícito que lhe foi irrogado na
denúncia, não havendo que se falar, bem por isso, em fragilidade do conjunto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006525-52.2015.8.26.0590 - São Vicente - VOTO No 8/14
probatório, como aduzido pela Defesa.
É inquestionável a validade dos depoimentos prestados
pelos Policiais. É mais do que remansosa a jurisprudência no sentido de que os agentes
públicos, tais como Policiais ou Guardas Municipais, não são suspeitos apenas pela
função que ocupam, podendo ser testemunhas em processo criminal.
Pelo contrário, por serem agentes públicos investidos em
cargos cujas atribuições se ligam umbilical e essencialmente à segurança pública, não
têm qualquer interesse em prejudicar inocentes, principalmente quando os relatos
apresentados são coerentes e seguros, de maneira que, não havendo absolutamente nada
no conjunto probatório que desabone seus testemunhos, a estes deve ser conferida
relevante força probante.
De fato, posiciona-se a jurisprudência do C. STJ:
“os depoimentos de policiais, devidamente confirmados
em juízo, constituem-se prova idônea à condenação" (STJ,
6a Turma, HC 28417/SP, Rel. Min. Hamilton Carvalhido,
v.u., j. 16.12.2004; in DJU de 06.02.2006; p. 326).
É nesse sentido também o entendimento do C. STF:
"VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE
AGENTES
POLICIAIS.
O
valor
do
depoimento
testemunhal de servidores policiais - especialmente
quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório
- reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se
podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes
estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006525-52.2015.8.26.0590 - São Vicente - VOTO No 9/14
penal [...]" (STF, 1.a Turma, HC n.° 73.518/SP, Rel. Min.
Celso de Mello, v.u., j. 26.03.96: in DJU 18.10.96).
E também desta C. Câmara:
(...) Tráfico de entorpecentes Materialidade e autoria
comprovadas por depoimentos de policiais cujo conteúdo
é harmônico com o conjunto probatório Validade No
que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos
policiais, os tribunais têm deixado assente serem
inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A
simples condição de policial não torna a testemunha
impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos
agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas
e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra
prova que se produza nos autos; por gozarem de fé
pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas,
até que se prove o contrário. Cálculo da Pena Tráfico
de entorpecentes Imposição de privação de liberdade
superior a quatro anos Inaplicabilidade da conversão da
pena privativa de liberdade em restritiva de direitos por
não atendimento ao requisito contido no inciso I, do art.
44, do CP Na hipótese de ter sido imposta privação de
liberdade superior a quatro anos, não se concebe sua
conversão em pena restritiva de direitos, uma vez não ter
sido atendido o quanto previsto no inciso I, do art. 44, do
CP. (grifei) (Apelação no 0001192-93.2014.8.26.0028,
Relator: GRASSI NETO, Comarca: Aparecida, data do
julgamento: 14.05.2015; 8a Câmara de Direito Criminal)
Ainda, não é crível que os Agentes Públicos, que sequer
conheciam o acusado, pudessem incriminá-lo de forma gratuita ou mesmo que
inventariam os fatos para relacioná-los com a prática da traficância. Nada que ofereça
relevância nos autos nos conduz a entender que tais depoimentos não mereçam total
credibilidade.
Por outro lado, a Defesa de Felipe não fez prova alguma

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006525-52.2015.8.26.0590 - São Vicente - VOTO No 10/14
da versão exculpatória por ele apresentada em juízo, ônus que lhe competia, por força
do disposto no artigo 156 do Código de Processo Penal.
Ao contrário. O comportamento do réu tentando
empreender fuga ao avistar a viatura policial evidencia, ainda mais, o seu envolvimento
no ilícito aqui tratado.
A traficância restou evidenciada: (1) pela apreensão de
quantidade de entorpecentes de natureza diversa; (2) pela forma como as drogas
estavam acondicionadas em porções individuais e prontas para a mercancia,
juntamente com pequena quantia em dinheiro; (3) e também pelos firmes e
coerentes relatos dos policiais, descrevendo como se deu a prisão em flagrante do
recorrente e a apreensão das drogas na data dos fatos.
Apenas para que não fique sem registro, como é cediço,
para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da
mercancia, pois o simples fato de, com essa finalidade, preparar, transportar, guardar,
manter em depósito, trazer consigo ou fornecer, ainda que gratuitamente, a substância,
também caracteriza o crime em questão.
Destaca-se, ainda, a doutrina de Fernando de Almeida
Pedroso:
“em sede de tráfico de substância entorpecente,
constituem prova indiciária do malsinado e vil comércio, exemplificativamente, a
quantidade apreendida de estupefacientes, denotando sua incompatibilidade com a
destinação para o próprio uso; a forma de fragmentação e acondicionamento do tóxico,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006525-52.2015.8.26.0590 - São Vicente - VOTO No 11/14
confeccionado em diversas embalagens ou unidades distintas e individuais, indicando o
propósito de venda a varejo”.
Assim, de rigor a manutenção da condenação do réu pelo
delito de tráfico de drogas.
Passo à análise da dosimetria da pena.
Na primeira fase, em atenção aos critérios do artigo 59, do
Código Penal, bem como ao artigo 42, da Lei de Drogas, a pena-base foi aplicada no
mínimo legal, ou seja, em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, no mínimo legal.
Neste ponto, respeitado o posicionamento adotado, caberia
exasperação da pena, em razão da natureza e da quantidade de drogas apreendidas,
como dispõe o art. 42, da Lei de Drogas. A cocaína é, sabidamente, substância de alto
poder viciante, especialmente na forma de crack, e traz nefastas consequências aos seus
usuários, merecendo reprovabilidade maior.
Todavia, sem recurso Ministerial suscitando tal ponto, não
há reparos a fazer.
Na fase intermediária, não há circunstâncias agravantes ou
atenuantes a considerar.
Na derradeira fase, a r. sentença aplicou o redutor de
pena, previsto no art. 33, §4o, da Lei Antitóxicos, na proporção de 1/2.
Respeitado referido posicionamento, a quantidade de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006525-52.2015.8.26.0590 - São Vicente - VOTO No 12/14
drogas, além de todas as circunstâncias deste caso concreto denotam dedicação à
atividade criminosa, o que impediria a concessão da benesse. E tal dedicação está
estampada em sua folha de antecedentes, dado que, com estes autos, o réu foi preso em
flagrante, nada menos que 04 (quatro) vezes, e em todas por acusação de tráfico de
drogas.
Transcreve-se aqui, o quanto ponderado pelo Ministério
Público, em suas alegações finais (fls. 248), acerca da dedicação do réu às atividades
criminosas: “Reforça ainda a convicção do envolvimento do réu no tráfico de drogas,
pois tão logo obteve liberdade provisória no curso da ação penal (10 de novembro de
2015), apenas 05 dias depois, foi novamente preso em flagrante, desta vez, por Policiais
Civis, na posse de 17 (dezessete) flaconetes de cocaína, no mesmo posto de tráfico em
que anteriormente havia sido preso, tendo sido inclusive condenado por este juízo (cf.
autos 0001717.04.2015.8.26.0590, cópia da sentença juntada nas págs. 87/89).”
Contudo, não tendo havido recurso Ministerial suscitando
tal ponto, incabível qualquer alteração nesta fase da dosimetria, eis que vedada a
reformatio in pejus.
A pena resultou, então, em 02 anos e 06 meses de
reclusão, além do pagamento de 250 dias-multa, no mínimo legal.
Apenas para que não fique sem registro, incabível se
cogitar em extinção da punibilidade do acusado, sob a alegação de que já houve pena
suficientemente aplicada com a agressão sofrida” pelos Policiais Militares, eis que,
além dessa circunstância sequer ter restado demonstrada nos autos, vale salientar que o
instituto do perdão judicial é reservado tão somente para hipóteses excepcionalíssimas,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006525-52.2015.8.26.0590 - São Vicente - VOTO No 13/14
expressamente previstas em lei, o que evidentemente não é o caso dos autos.
Foi fixado regime inicial semiaberto para cumprimento
da pena.
Respeitado o posicionamento adotado na r. sentença, para
o delito de tráfico de drogas, o regime inicial deveria ser o fechado. Todo indivíduo que
participa de narcotráfico revela extrema periculosidade. O crime em tela intranquiliza a
população e vem crescendo, causa problemas gravíssimos ao bom convívio familiar.
Essa difusão há de ser coibida pelo Estado-Juiz, o qual, ao impor regime mais rigoroso,
não só retirará o malfeitor perigoso do convívio social, mas também evitará que ele
continue a exercer suas atividades ilícitas, viciando pessoas e destruindo famílias.
Contudo, não tendo havido recurso Ministerial buscando
modificação do regime prisional, fica mantido o inicial intermediário.
Pelo mesmo motivo, fica mantida a substituição da pena
privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, consistente em prestação de
serviços à comunidade, pelo mesmo prazo da sanção corporal, mais multa, em seu
valor mínimo.
Ante o exposto, por meu voto, nego provimento ao
recurso, mantendo-se, a r. sentença na íntegra, por seus fundamentos. Oportunamente,
expeça-se mandado de prisão.
Ely Amioka
Relatora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006525-52.2015.8.26.0590 - São Vicente - VOTO No 14/14